Tribunal: TJBA
Processo: 8001253-51.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001253-51.2023.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CRISTIANO GOMES FERREIRA Advogado(s): PERICLES MARTINS SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL PRECEDIDA DE DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR COMPORTAMENTO DE FUGA DO SUSPEITO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECLARAÇÃO POLICIAL GENÉRICA INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR HABITUALIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por C.G.F. contra sentença proferida pela Vara Criminal de Poções/BA que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. No dia 03 de maio de 2022, por volta das 20h30min, na Av. Juscelino Kubitscheck, Bairro Pituba, Poções/BA, o apelante foi flagrado pela Polícia Militar transportando 15,67g (quinze gramas e sessenta e sete centigramas) de cocaína, acondicionada em 29 (vinte e nove) porções pequenas, além de R$ 1.258,30 em espécie e um aparelho celular. A abordagem policial ocorreu após denúncia anônima sobre tráfico de drogas na Oficina "Pai e Filho", tendo o acusado tentado evadir-se ao avistar a viatura policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, corroborada por comportamento evasivo do suspeito, configura fundada suspeita legítima nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se o apelante preenche os requisitos cumulativos para aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, especialmente no tocante ao requisito de não dedicação às atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Quanto à preliminar de ilegalidade da busca pessoal: A abordagem policial foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi corroborada pelo comportamento suspeito do réu ao tentar fugir ao avistar a viatura, configurando fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. A fundada suspeita não se confunde com certeza nem exige prova pré-constituída, devendo ser aferida a partir das circunstâncias concretas que cercam a abordagem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a denúncia anônima, quando confirmada por diligências policiais ou pelo comportamento evasivo do suspeito, legitima a abordagem e eventual prisão em flagrante. Preliminar rejeitada. 5. Quanto à aplicação do tráfico privilegiado: O art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação às atividades criminosas; e não integração em organização criminosa. É incontroverso que o apelante preenche os requisitos de primariedade e bons antecedentes, conforme certidões acostadas aos autos. Também não há qualquer elemento concreto que indique integração em organização criminosa. O Juízo a quo fundamentou o afastamento da minorante exclusivamente em declaração genérica da testemunha policial de que o réu seria "conhecido no ramo". Todavia, tal afirmação isolada, desprovida de qualquer elemento objetivo que a corrobore, não possui força probatória suficiente para caracterizar dedicação habitual ao tráfico de drogas. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso não afastam a incidência do benefício legal, em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, o apelante, à época dos fatos, não possuía qualquer passagem pela polícia e exercia atividade lícita como mecânico, não havendo demonstração, por meios probatórios concretos, de dedicação habitual à prática de crimes. 7. Redimensionamento da pena: Pena-base: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (primeira fase). Pena intermediária: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ausentes agravantes e atenuantes (segunda fase). Pena definitiva: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, após aplicação da causa de diminuição de 2/3 (dois terços) prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (terceira fase). Fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, considerando que a pena definitiva é inferior a 04 (quatro) anos e que o apelante é primário e possui bons antecedentes. 8. Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, considerando que a pena é inferior a 4 anos, ausente violência ou grave ameaça, réu primário e circunstâncias favoráveis. Especificação a cargo do Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. Tese de julgamento: "A abordagem policial baseada em denúncia anônima, corroborada por comportamento evasivo do suspeito, configura fundada suspeita legítima nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. A declaração policial genérica, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem habitualidade delitiva, não caracteriza dedicação às atividades criminosas para fins de afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A reduzida quantidade de droga apreendida, isoladamente, sem outras circunstâncias que indiquem maior reprovabilidade, autoriza a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3 (dois terços)." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, §2º, "c", 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 840.319/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.880.046/SP, Quinta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg nos EAREsp 1.852.098/AM, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 27.10.2021. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001253-51.2023.8.05.0199, oriundo da Vara Criminal de Poções/BA, tendo como Apelante CRISTIANO GOMES FERREIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 14 de outubro de 2025.